Tribunal: TCU
Processo: 009.222/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal:. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 3 e 4, relativos às aposentadorias de Vênia Godoy Chavarry e de Daniela Emília Borges Castelo Branco Zampiron, negando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique as interessadas, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. proceda à adequação das parcelas "quintos/décimos", incorporadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007; 9.3.3. alerte as interessadas no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive os autos.